Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701529-16.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL AUGUSTO MIRANDA APELADO: UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DAYCOVAL S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Nesse sentido, determino a intimação do autor, ora apelante, para que, no prazo de 10 dias: a) apresente cópias dos dois contratos de consignação firmados com o Banco Bradesco, cujas parcelas descontadas no contracheque do autor em fevereiro de 2019 (ID 22273814) eram, respectivamente, de R$801,38 e R$639,55, a fim de que se possa aferir a data de realização dos contratos e a quantidade de parcelas ajustadas; b) indique e comprove o saldo devedor atualizado do contrato de consignação firmado com o Banco Bradesco que não pôde ser quitado pelo novo empréstimo realizado com o segundo réu; c) esclareça em que data ocorreu o contato telefônico da Senhora Alana Mendes, uma vez que o e-mail de ID 22273816, página 5, foi enviado em 22/11/2019; todavia, menciona que a ligação teria ocorrido em 13/11/2019; d) esclareça se lhe foi enviado algum contrato por escrito pela Senhora Alana Mendes, tendo em vista que o e-mail de ID 22273816, página 3, enviado em 20/11/2019, afirma que O contrato será digitado e confirmado no prazo de 96 meses para facilitar a liberação do troco e também do valor para quitação, em seguida iremos amortizar o prazo do contrato até que fique na vigência dos contratos quitados; e e) apresente cópias de seus três últimos contracheques. Determino, ainda, no mesmo prazo, a intimação dos apelados, BANCO DAYCOVAL S.A. e UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA – ME, para que se manifestem sobre a perícia produzida pelo apelante (ID 22273880). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator